Tribunal: TJDFT
Processo: 0742219-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. A jurisprudência do STJ orienta que os honorários advocatícios com base no valor da causa sofrerão correção monetária desde a data em que foram fixados.
2. Os juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do art. 85, § 16, do CPC.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.